Tribunal: TJES
Processo: 5009667-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009667-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES FRAGA
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009667-83.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PEDRO RODRIGUES FRAGA

RECORRIDO:
TIM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 81, § 1º DA RES. 632/2014 DA ANATEL. ENUNCIADO Nº 30 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela Ré, ora Recorrida.

(2). Inicialmente, destaco que o documento probatório juntado na página 3 do Recurso Inominado (consistente em comprovante de pagamento de fatura) apresentado nesta oportunidade não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível ao Recorrente desde o momento do ajuizamento da demanda e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua petição inicial (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). Quanto ao mérito, observo que o Recorrente comprova ter sofrido cobrança que, de fato, se afigura indevida (rubrica desconhecida e sem relação com os serviços prestados enquanto vigente a relação contratual entre as partes), tendo diligenciado a contestação do valor impugnado de R$ 39,17 junto à Operadora, sem êxito.

(4). Efetivamente, no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, não merece reparos a r. sentença, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do montante indevidamente cobrado pela Recorrida, de modo que, considerando que o prejuízo material não se presume (art. 944, CC), não há que se falar em indenização respectiva.

(5). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal. Isso porque, para além da efetiva demonstração de falha de responsabilidade da Recorrida no que se refere à cobrança indevida ora impugnada, também comprova o Recorrente a ocorrência de violação ao art. 81, §§ 1º e 2º da Res. 632/2014 da ANATEL, que determina a expedição de documento apartado referente ao valor não contestado da fatura para efetivo pagamento pelo consumidor, restando suspensa exigibilidade da porção impugnada, o que não foi observado pela Operadora no caso concreto, impondo ao Recorrente dever de pagar montante acima do que reputava devido mesmo após a regular contestação do débito.

(6). Nesse sentido, levando em consideração as falhas ora destacadas, a grave perda de tempo útil do Recorrente na tentativa de resolução administrativa do problema (sem êxito), bem como em observância ao Enunciado nº 30 das Turmas Recursais (“
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
”), entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente extrapola o mero dissabor, cujas circunstâncias fáticas denotam patente descaso com o consumidor, a demandar, por isso, adequada reparação.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)